Tribunal: TJDFT
Processo: 0724984-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar sobre as preliminares argüidas nas contrarrazões do SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF (ID 13308309). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator